Tribunal: TJSP
Processo: 2299618-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de fração de imóvel relativa a direitos hereditários do coexecutado Wagner. Pedido de levantamento formulado por terceira, estranha à lide, que defende interesse do espólio em outra execução que promoveu contra este. Alegação de inexistência de partilha e de que o imóvel do espólio deverá responder pela dívida deste e não do herdeiro. Necessidade de

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de fração de imóvel relativa a direitos hereditários do coexecutado Wagner. Pedido de levantamento formulado por terceira, estranha à lide, que defende interesse do espólio em outra execução que promoveu contra este. Alegação de inexistência de partilha e de que o imóvel do espólio deverá responder pela dívida deste e não do herdeiro. Necessidade de oposição de embargos de terceiro.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.